Tribunal: TJDFT
Processo: 0705587-49.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705587-49.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANDERLEA ARAUJO DE SOUZA GALEIGO APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A., MARLENE FERNANDES SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 28004340) interposta por VANDERLEA ARAUJO DE SOUZA GALEIGO em face de TELEFONICA BRASIL S.A. e MARLENE FERNANDES SILVA, ante a Sentença (ID 28004336) proferida em Ação de Cumprimento de Sentença n. 0705587-49.2021.8.07.0003, pela 2a Vara Cível de Ceilândia, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito. A parte Apelante, VANDERLEA ARAUJO DE SOUZA GALEIGO, não juntou comprovante de recolhimento do preparo recursal. Diante disso, intime-se a parte Apelante, VANDERLEA ARAUJO DE SOUZA GALEIGO, para, realizar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de agosto de 2021 18:14:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador